Tribunal: TJDFT
Processo: 0735227-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, adotar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos.

3. Na hipótese, a prova dos autos demonstra que o agravante não possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu sustento.

4. O agravante comprovou que não possui vínculo formal de emprego, conforme cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 30399972), e que é isento de imposto sobre a renda (ID 30399968).

5. Recurso conhecido e provido.